Tribunal: TJMT
Processo: 1047925-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047925-29.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1047925-29.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços com cláusula ad exitum.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do , ao (i) admitir o arbitramento proporcional de honorários apesar da existência de contrato e de termos de quitação; (ii) deixar de enfrentar alegada violação aos arts. 141 e 492 do CPC, aos arts. 121, 421, 421-A, III, 476 e 884 do CC, ao art. 6o da LINDB e ao art. 5o, incs. II, XXXVI, LV e 93, IX, da CF/1988; e (iii) não explicitar os critérios de fixação do quantum arbitrado.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou expressamente o contrato firmado entre as partes, reconhecendo a existência de cláusula de remuneração vinculada a etapas processuais e ao êxito, bem como a ocorrência de pagamentos parciais, mas assentou que a rescisão unilateral anterior à implementação da condição de êxito não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

Os termos de quitação apresentados não demonstraram, de forma específica, a abrangência integral das atividades discutidas na demanda, tendo o julgado fundamentado a insuficiência probatória para afastar o arbitramento. A insurgência revela inconformismo com a valoração da prova, o que não se amolda às hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

O art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 não foi desconsiderado. O arbitramento não decorreu de ausência de estipulação contratual, mas da frustração da cláusula ad exitum por ato unilateral do contratante, o que autoriza a adequação proporcional da remuneração à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Quanto ao quantum fixado, o acórdão registrou a observância da extensão dos serviços prestados, da complexidade da causa, do tempo despendido e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo omissão quanto aos critérios adotados.

A decisão do STJ no REsp no 2.158.327/MT foi considerada, havendo manifestação expressa acerca dos termos de quitação e da inexistência de comprovação objetiva de pagamento integral das etapas contratuais, afastando-se alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento adotado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de honorários com cláusula ad exitum não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. Não configuram omissão os embargos que visam rediscutir a valoração das provas e o critério de fixação do quantum arbitrado, quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. II, XXXVI, LV, e art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 141 e 492; CC, arts. 421, 421-A, III, 476 e 884; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019; STJ, REsp 2.158.327/MT.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1047925-29.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Sustenta o embargante, inicialmente, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido analisado detidamente o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, o qual previa diversas formas de remuneração, inclusive pagamento quando da distribuição da ação, quando da garantia do juízo, na hipótese de recuperação final do crédito, honorários sucumbenciais e remuneração em caso de declaração de irrecuperabilidade.

Alega que todos os honorários contratados foram regularmente quitados até a data da rescisão contratual, conforme termos de quitação acostados aos autos, de modo que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada ao admitir arbitramento de nova verba honorária.

Sustenta que houve violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, por suposto julgamento extra petita, bem como aos arts. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, ao art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e ao art. 5o, incisos II, XXXVI, LV e 93, IX, da Constituição Federal, por indevida intervenção judicial em contrato válido e eficaz.

Defende que o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 somente autoriza o arbitramento de honorários na ausência de estipulação contratual, hipótese que não se verificaria no caso concreto.

Aduz, ainda, omissão quanto aos critérios utilizados para fixação do valor de R$ 2.591,14, afirmando inexistir fundamentação específica que justifique o quantum arbitrado, bem como ausência de individualização dos valores e inexistência de êxito ou proveito econômico nas ações executivas referidas na inicial.

Assevera que a decisão teria desconsiderado recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no Recurso Especial no 2.158.327/MT, no qual se determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para manifestação expressa acerca dos termos de quitação e da existência objetiva de etapas não quitadas.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, para reduzir o valor fixado a título de honorários. Pugna, ainda, pelo prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao admitir o arbitramento proporcional de honorários, mesmo diante da existência de contrato com cláusula
ad exitum
e de termos de quitação apresentados pelo banco.

Importa registrar que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

No caso em exame, não se verifica a alegada omissão quanto à análise do contrato de prestação de serviços e das formas de remuneração previstas.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a existência de contrato com cláusula de remuneração vinculada a etapas processuais e ao êxito, bem como consignou que houve pagamentos parciais realizados pela instituição financeira.

Todavia, assentou que a rescisão unilateral do contrato antes da implementação da condição de êxito não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

Tal entendimento encontra amparo no art. 884 do Código Civil, que dispõe:
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

Assim, admitir que o contratante se beneficie dos atos processuais praticados pelo advogado até a data da destituição, sem qualquer contraprestação proporcional, configuraria enriquecimento sem causa.

Também foi expressamente analisada a alegação relativa aos termos de quitação juntados aos autos, tendo o acórdão consignado que tais documentos não especificam os serviços ou processos a que se referem, não sendo aptos a comprovar a quitação integral das atividades discutidas na presente demanda.

A divergência do embargante quanto à valoração das provas não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No que tange ao art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, cuja redação estabelece que “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial”, o acórdão não afastou a existência de estipulação contratual, mas reconheceu que a cláusula
ad exitum
restou frustrada por ato unilateral do contratante, circunstância que legitima o arbitramento proporcional, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Não houve revisão contratual de ofício, tampouco declaração de nulidade de cláusula válida, mas apenas adequação da remuneração à realidade fática decorrente da ruptura antecipada do vínculo.

Quanto aos critérios de fixação do valor arbitrado, o acórdão consignou que foram observados a extensão dos serviços prestados, a natureza e a complexidade da causa, o tempo despendido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A ausência de planilha detalhada não implica ausência de fundamentação, especialmente quando o valor fixado revela-se modesto e compatível com a atuação reconhecida.

A alegação de inexistência de êxito nas ações executivas igualmente foi enfrentada, pois o arbitramento não se condiciona ao resultado final, mas aos serviços efetivamente prestados até a rescisão.

No que se refere à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 2.158.327/MT, observa-se que, no presente caso, houve manifestação expressa acerca dos termos de quitação e da ausência de comprovação de pagamento integral das etapas discutidas, inexistindo omissão apta a ensejar nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026